Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INTEGRALIDADE DO HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIMES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou Tese no bojo do Tema Repetitivo n. 1.161, nos termos da qual: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

2. As exigências das alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal são distintas, sendo a segunda um complemento ao bom comportamento carcerário já solicitado na primeira, exigindo a avaliação de todo o histórico da execução penal do reeducando

3. Para que o reeducando possa receber o benefício do livramento condicional, é necessário que cumpra, de maneira simultânea, os requisitos estabelecidos claramente no artigo 83 do Código Penal. Isso não acontece se o condenado cometeu crimes durante o cumprimento da pena, o que evidencia a falta do comprometimento e da ressocialização necessários para que o benefício seja concedido.

4. Recurso conhecido e não provido.